Tribunal: CARF
Processo: 16327.721464/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721464/2012-52
ACÓRDÃO
1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BANCO PANAMERICANO S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CDB. DESPESAS FINANCEIRAS. JUROS. REQUISITOS DO ART. 299 DO RIR/99
SATISFEITOS. GLOSA. IMROCEDÊNCIA.
Tratando-se de obrigação em pleno vigor e atrelada ao objeto social da
instituição financeira, os juros constituem despesa operacional passível de
dedução na forma do art. 299 do RIR/1999, não podendo o banco
descumprir unilateralmente a obrigação contratual assumida pelos antigos
administradores, sob pena de inadimplemento contratual.
O negócio jurídico de mútuo, celebrado entre pessoas independentes,
quando efetivamente realizado e de cujo contrato haja previsão do
pagamento de juros, faculta a instituição financeira a dedutibilidade de tais
encargos, como despesas operacionais. Eventual litígio judicial entre as
partes questionando tal instrumento, até que sobrevenha decisão judicial,
não invalida o instrumento e as despesas efetivamente incorridas pela
Recorrente cumprem os requisitos da dedutibilidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
recursos voluntário e de ofício e afastar as preliminares suscitadas no recurso voluntário. No
mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso voluntário, restando
prejudicado o recurso de ofício. Vencido o conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, que
votou por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
2
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de
OliveiraSantos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Alberto Pinto de Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos em face do Acórdão n.o
12-57.825, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada contra os Autos de
Infração lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, referentes ao ano-
calendário de 2008, no valor histórico de R$ 18.744.296,06.
A exação fiscal fundamentou-se na glosa de despesas de juros sobre Certificados de
Depósito Bancário - CDB emitidos pelo contribuinte com taxas médias de 23,94%,
significativamente superiores à taxa média de mercado de 11,82% (segundo o Banco Central do
Brasil) e aos 13,25% praticados nas demais captações do próprio banco.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 230/279), o que fez com base nas seguintes alegações:

i)
Alega que os contratos de CDB são dotados de plena validade jurídica até o
presente momento, uma vez que, enquanto não for proferida decisão
judicial transitada em julgado nos autos da ação ordinária no
583.00.2012.105657-3 anulando os títulos ou modificando suas condições
originais de emissão, o banco deve continuar honrando suas obrigações
contratuais e deduzindo as despesas correspondentes, sendo absurdo ser
penalizado pela suposta impossibilidade de dedução de despesas com CDB
que permanecem juridicamente válidos e exigíveis;
ii)
Que, em que pese o posicionamento da atual gestão quanto à abusividade
no pagamento dos juros, tratando-se de obrigação em pleno vigor e
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
3
atrelada ao objeto social da instituição financeira, os juros constituem
despesa operacional passível de dedução na forma do art. 299 do
RIR/1999, não podendo o banco descumprir unilateralmente a obrigação
contratual assumida pelos antigos administradores, sob pena de
inadimplemento contratual;
iii)
Que foi ajuizada ação cautelar no 583.00.2011.227667-0 e posteriormente
ação ordinária pela atual gestão do banco, relatando irregularidades
constatadas na emissão dos CDB negociados entre 2005 a 2008, tendo sido
deferida liminar em 20.12.2011 para evitar o resgate dos títulos vincendos
e proibir transferências, porém recentemente o Tribunal de Justiça de São
Paulo cassou a tutela concedida, determinando que o contrato pactuado
deve ser respeitado pelo banco até que sejam provadas as ilicitudes
alegadas, demonstrando que mesmo o Poder Judiciário reconheceu a
validade dos contratos até decisão de mérito;
iv)
Que, mesmo com eventual êxito futuro na ação ordinária culminando na
anulação ou modificação dos CDB, o Erário não seria prejudicado com a
dedução dos juros incorridos, pois todos os valores indevidamente
remunerados e pagos até a data de trânsito em julgado serão devidamente
levados à tributação ao serem restituídos ao banco, não podendo a
Fazenda Nacional vincular seus atos a ocorrências de fatos futuros e
incertos sobre os quais o contribuinte sequer detém controle;
v)
Que, no ano-calendário de 2008, data das despesas glosadas, o banco
sequer havia ingressado com qualquer ação judicial questionando os CDB,
não havendo, destarte, qualquer justificativa para tais despesas serem
desconsideradas pela fiscalização, e mesmo que tivesse movido ação
judicial naquele ano, qualquer providência tendente ao não pagamento
dos juros contratuais deveria ter sido deferida pelo Juízo mediante tutela
de urgência, o que não ocorreu;
vi)
Que não houve por parte da fiscalização a tipificação da conduta do
contribuinte como fraude, única hipótese capaz de ensejar a glosa das
despesas em questão, limitando-se a autoridade fiscal a utilizar recursos
presuntivos e meros indícios para concluir, de forma equivocada, que teria
ocorrido dedução de despesas indevidas, quando na verdade o banco
estava apenas cumprindo obrigações contratuais vigentes e válidas;
vii)
Que o critério utilizado pela fiscalização para desqualificar as despesas
revela-se contraditório e arbitrário, pois a parte dos juros reconhecida
como dedutível (R$ 11.959.454,68) engloba CDB emitidos na mesma taxa
superior a 23% ao ano, demonstrando que o montante glosado (R$
46.860.740,16) decorre de juros incidentes sobre CDB emitidos em
condições idênticas, sendo o único critério distintivo a existência ou não de
resgate pelo detentor no ano de 2008, e não as taxas de juros pactuadas
que supostamente seriam superiores às praticadas pelo mercado;
viii) Que o CDB é um título de crédito de ampla usualidade, normalidade e
necessidade nas operações habituais das instituições financeiras, não
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
4
cabendo ao fisco interferir nas relações privadas para fixar os juros
negociados no mercado financeiro, sendo que a porcentagem dos juros
pactuados nos contratos é matéria de livre negociação entre as partes no
âmbito da autonomia privada, devendo a fiscalização, se entendesse
necessário, ao menos considerar para fins de dedução a taxa média de
mercado de 11,82% em vez de glosar integralmente o valor;
ix)
Que o auto de infração é nulo por carecer de liquidez e certeza, na medida
em que a base de cálculo utilizada pela fiscalização não retrata um
montante correto para a glosa das despesas, pois no final do exercício de
2008 as demonstrações financeiras apresentavam receitas reconhecidas a
maior e despesas reconhecidas a menor em razão de irregularidades
cometidas pela antiga administração (fato notório que culminou em
intensiva fiscalização do Banco Central em 2010), sendo que tais ajustes
contábeis posteriormente efetuados para retificar os valores não puderam
ser considerados pela fiscalização, que deveria, pela estrita obediência ao
princípio da verdade material, ter levado em consideração esses fatos para
evitar a exigência indevida de tributos;
x)
Que, de acordo com o art. 4o da Instrução Normativa no 810/2008,
somente no período de maio a dezembro de 2008 deve-se apurar a CSLL
mediante a utilização da alíquota de 15%, sendo que, em consonância com
as informações declaradas na DIPJ e adotando as premissas fixadas por tal
norma, a base de cálculo apurada foi de R$ 285.800.706,85, gerando uma
alíquota efetiva de 11,5% que deveria ter sido utilizada no procedimento
de ofício, além de a majoração da alíquota de 15% estabelecida pela
Medida Provisória no 413/2008, convertida na Lei no 11.727/2008, ferir o
princípio da referibilidade e ofender os princípios da irretroatividade e
anterioridade tributárias;
xi)
Que há ausência de previsão legal para a adição, na base de cálculo da
CSLL, de despesas consideradas indedutíveis na apuração do IRPJ, uma vez
que somente a legislação do imposto de renda prevê tal obrigação, sendo a
legislação da CSLL distinta e não contendo dispositivo que determine essa
adição automática;
xii)
Que não há que se manter a exigência da multa de ofício e dos juros de
mora, uma vez que o crédito objeto do presente processo encontra-se sub
judice e depende do resultado a ser proferido nos autos da ação ordinária,
além de haver absoluta ausência de previsão legal para a incidência de
juros sobre a multa de ofício lançada;
xiii) Que o banco não detinha qualquer controle à época dos fatos (2008) sobre
os CDB ora debatidos, pois as emissões foram realizadas pela antiga
administração, tornando-se impraticável sua responsabilização ao
pagamento de tributos oriundos de deduções ocorridas naquele ano-
calendário, sendo que eventual manutenção das glosas terá o mesmo
efeito da tipificação dos ex-administradores na prática de ilícito fiscal,
devendo a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos ser atribuída
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
5
exclusivamente aos diretores à época dos fatos, de forma originária e
pessoal, como estabelece o art. 135, inciso III, do CTN, e não de forma
supletiva ao contribuinte, reconhecendo-se a nulidade do lançamento por
evidente equívoco na identificação do sujeito passivo.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I, proferiu o Acórdão n.o 12-57.825 abaixo ementado:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2008
NULIDADE. Incabível a alegação de nulidade, comprovado que o auto de
infração foi formalizado com obediência a todos os requisitos previstos em
lei, e que não se apresentam nos autos nenhum dos motivos apontados no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
CONTRIBUINTE.
SUJEITO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE PESSOAL AO AGENTE. DOLO ESPECÍFICO. O sujeito
passivo da obrigação tributária é o contribuinte, por ter relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. A
responsabilidade somente é pessoal dos diretores quando comprovado
que as infrações imputadas decorram exclusivamente de dolo específico
desses agentes.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa não
possui competência para apreciar a legalidade ou inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal prerrogativa
unicamente ao Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS LANÇADOS. O imposto suplementar apurado
em procedimento de ofício é exigível juntamente com a multa proporcional
e os juros de mora equivalentes à taxa Selic.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício, porquanto
parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de
mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2008
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). TAXAS DE
JUROS. PROPORCIONALIDADE. DESPESA NÃO DEDUTÍVEL. Se os encargos
incidentes sobre CDB negociados pelo contribuinte com determinados
investidores são proporcionalmente maiores do que aqueles usualmente
incidentes sobre os CDB negociados no mercado, conforme atestado pelo
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
6
Banco Central, a diferença é considerada despesa não dedutível, por se
constituir em mera liberalidade da empresa.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário:
2008 DESPESA NÃO DEDUTÍVEL. BASE DE CÁLCULO DE CSLL. Despesas
representadas por dispêndios efetivos consideradas não dedutíveis pela
legislação do imposto de renda não são automaticamente adicionadas à
base de cálculo da CSLL.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Em síntese, a DRJ exonerou o lançamento da CSLL, por entender que não havia base
legal para obrigatoriedade de adição, na base de cálculo da CSLL, dos valores glosados a título de
juros deduzidos a maior. Alegou que somente a legislação do IRPJ, que é diferente da CSLL, obriga
tal adição. Em razão do valor exonerado ultrapassar o limite regimental da época da decisão da
DRJ, a delegacia de julgamento interpôs Recurso de Ofício a este CARF.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
583/657), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, além de reforçar o
pedido de realização de diligência para que seja analisada a incorreção na base de cálculo do IRPJ
e da CSLL.
Por meio da Resolução de n.o 1401-000.492 (fls. 797/806), a presente Turma
decidiu converter os autos em diligência, o que foi feito sob o fundamento de que o julgamento do
presente processo depende do julgamento do processo administrativo no 16327.721631/2013-46,
no qual se discute a possibilidade de retificação das DIPJs dos anos-calendário de 2008, 2009 e
2010, uma vez que a apuração de eventual prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL
poderia ser utilizada para compensar parte do tributo constante neste processo. Determinou-se
que a Autoridade Preparadora:

i)
intimasse a recorrente para manifestar se efetivamente deseja que
eventual prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL sejam utilizados
para compensar os créditos lançados neste processo;
ii)
verificasse se a recorrente já utilizou ou solicitou a utilização de eventual
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL em algum parcelamento
da Receita Federal e/ou da Procuradoria da Fazenda Nacional;
iii)
intimasse a empresa para manifestação sobre o resultado da diligência,
com prazo de 30 dias; e
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
7
iv)
após cumprimento da diligência, sobrestasse o retorno do processo ao
CARF até o julgamento do recurso voluntário relativo ao processo
administrativo no 16327.721631/2013-46.

Em cumprimento à determinação contida na Resolução no 1401-000.492, a
Autoridade Fiscal elaborou o Relatório de Diligência Conclusivo (fls. 830/834) no qual consignou
que o contribuinte foi devidamente intimado a se manifestar quanto aos questionamentos
formulados pelo CARF, e que após a conclusão da diligência conclui-se o seguinte:

a) A recorrente manifestou pelo desejo que eventual prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL sejam utilizados para compensar os créditos
lançados neste processo administrativo fiscal.
b) A recorrente utilizou (ou solicitou a utilização) de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL em parcelamentos conforme demonstrativos
apresentados acima.

Após a intimação do Relatório Conclusivo, o contribuinte apresentou Manifestação
(fls. 841/843), na qual concordou expressamente com os termos do relatório fiscal, reiterou o
pedido de utilização do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL para compensação
com os tributos eventualmente mantidos no presente processo e solicitou o retorno dos autos ao
CARF para sobrestamento do processo até o encerramento da diligência e julgamento do Recurso
Voluntário interposto no processo administrativo no 16327.721631/2013-46, haja vista a relação
de prejudicialidade expressamente reconhecida pela própria Resolução do CARF.
O contribuinte enfatizou em sua manifestação que, em decorrência do
procedimento de ajuste das bases de cálculo por meio do reprocessamento contábil, não haveria
que se falar em eventual saldo a pagar relacionado ao presente processo administrativo, mas tão
somente em mera redução do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa apurados.
Por fim, a recorrente apresentou petição (fls. 925/930) noticiando o julgamento
definitivo do processo administrativo no 16327.721631/2013-46, no qual o CARF, por meio do
Acórdão no 1101-001.348, reconheceu a validade integral do reprocessamento contábil realizado
pelo banco, determinando o reestabelecimento dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
da CSLL nos valores originais declarados nas DIPJs retificadoras dos anos-calendário de 2008, 2009
e 2010.
Consignou que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
apenas quanto à omissão de ganho de capital na desmutualização da CETIP (matéria sem relação
com o reprocessamento), restando definitiva a parcela favorável ao contribuinte no tocante ao
reprocessamento.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
8
Diante disso, requereu o regular processamento do feito, considerando a decisão
definitiva favorável ao reprocessamento, e, subsidiariamente, em caso de decisão desfavorável no
presente processo, que os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL sejam
utilizados para compensar os valores eventualmente mantidos, uma vez que, em decorrência do
reprocessamento reconhecido como válido, não haverá saldo a pagar ou crédito tributário a ser
exigido, mas apenas redução dos montantes de prejuízo fiscal e/ou base de cálculo negativa
apurados no período.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso
dele conheço.
Cumpre ressaltar que esta TO, antes de adentrar à análise do Recurso, debateu
sobre a possível conversão do processo em diligência. Isto porque, tendo em vista o lapso
temporal decorrente do lançamento, da reconstituição da escrita que gerou o prejuízo fiscal
objeto da Resolução de n.o 1401-000.492, bem como da citada ação cautelar no
583.00.2011.227667-0 e posteriormente ação ordinária pela atual gestão do banco, relatando
irregularidades constatadas na emissão dos CDB negociados entre 2005 a 2008, seria prudente
verificar a situação atualizada do processo.
Entretanto, em sede de sustentação oral o próprio patrono da Recorrente
esclareceu a inexistência de atualizações na referida demanda judicial, não tendo o Banco
conseguido reverter a decisão até então desfavorável.
Tendo em vista que esse ponto não era essencial como razão de decidir para este
Relator, e restando os demais Conselheiros satisfeitos com os esclarecimentos realizados, a
proposta restou superada.
Por sua vez, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo. Por sua vez, a PGFN não apresentou razões
complementares ao Recurso de Ofício.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
9
Entretanto, em sede de Recurso a contribuinte defende, em sede de preliminar o
que parece ser uma alegação de nulidade em razão de suposta iliquidez e incerteza do auto de
infração.
Segundo a Recorrente:

Porém, em que pese a redução dos valores glosados pela fiscalização, o fato é que
o reconhecimento por parte da Turma Julgadora desse erro material na
composição da base de cálculo deveria implicar no cancelamento da integralidade
do auto de infração, sendo inviável a sua "correção" pela Autoridade Julgadora.
Isso porque, o erro cometido pela Autoridade Fiscal comprometeu, em
substância, a constituição do crédito tributário, não estando a Autoridade
Julgadora autorizada a promover alteração da base de cálculo constituída por
meio do lançamento original, uma vez que tal providência representa inovação
em relação ao referido ato, transpondo-se, portanto, a sua competência.
Assim, uma vez constituído o crédito tributário baseado em determinado critério
jurídico, cabe à Autoridade Julgadora, além de determinar a realização de
eventuais diligências e perícias, apenas a declaração: (i) da total improcedência do
lançamento; ou (ii) da sua procedência.
Efetivamente, a Turma Julgadora não tem competência para corrigir os erros
cometidos pela Autoridade Fiscal, já que a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, conforme preceitua os artigos 142 e 149 do CTN, bem como
representa ato formal, dotado de requisitos próprios.
Em razão dessa previsão e das formalidades que são atribuídas ao lançamento,
verifica-se que a Turma Julgadora reconhecendo "que a fiscalização se
equivocou"(fl. 482) jamais poderia ter recomposto a base de cálculo
supostamente passível de tributação, por ser absolutamente incompetente para
tanto, mas, sim, determinar o cancelamento integral dos autos de infração.

Entendo não assistir razão à Recorrente neste ponto.
Não houve no caso nenhuma tentativa de salvar o lançamento como quer fazer
crer, mas sim, uma análise dos fatos e também alegações da própria contribuinte.
A autoridade fiscal lançadora avaliou os fatos e fez seu trabalho com base em
premissa construída à partir das próprias ações da contribuinte, que defende judicialmente a
nulidade da emissão dos referidos títulos.
À partir daí entendeu que, se a própria contribuinte defende que tais títulos são
nulos eles não poderiam ser opostos contra o Fisco.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
10
A DRJ, por sua vez, entendeu que ao menos deveria ser assegurado à Recorrente a
dedutibilidade com base na taxa média de emissão das CDBs, informação que já havia sido
apurada pela própria fiscalização e utilizada como fundamento para comprovar a ilegalidade das
deduções.
Assim, não houve inovação ou qualquer alteração do critério do lançamento. A
infração permanece a mesma, os fatos e acusação fiscal também. Basicamente o que se fez foi um
ajuste no valor do lançamento, dando parcial provimento à Impugnação, algo rotineiro e comum
no âmbito deste Conselho.
Não acolho a preliminar arguida pela Recorrente.
No mérito alega a Recorrente desde a sua Impugnação que:

i.
Os contratos de CDB são dotados de plena validade jurídica até o presente
momento, uma vez que, enquanto não for proferida decisão judicial
transitada em julgado nos autos da ação ordinária no 583.00.2012.105657-3
anulando os títulos ou modificando suas condições originais de emissão, o
banco deve continuar honrando suas obrigações contratuais e deduzindo as
despesas correspondentes, sendo absurdo ser penalizado pela suposta
impossibilidade de dedução de despesas com CDB que permanecem
juridicamente válidos e exigíveis;
ii.
Que, em que pese o posicionamento da atual gestão quanto à abusividade
no pagamento dos juros, tratando-se de obrigação em pleno vigor e atrelada
ao objeto social da instituição financeira, os juros constituem despesa
operacional passível de dedução na forma do art. 299 do RIR/1999, não
podendo o banco descumprir unilateralmente a obrigação contratual
assumida pelos antigos administradores, sob pena de inadimplemento
contratual;
iii.
Que foi ajuizada ação cautelar no 583.00.2011.227667-0 e posteriormente
ação ordinária pela atual gestão do banco, relatando irregularidades
constatadas na emissão dos CDB negociados entre 2005 a 2008, tendo sido
deferida liminar em 20.12.2011 para evitar o resgate dos títulos vincendos e
proibir transferências, porém recentemente o Tribunal de Justiça de São
Paulo cassou a tutela concedida, determinando que o contrato pactuado
deve ser respeitado pelo banco até que sejam provadas as ilicitudes
alegadas, demonstrando que mesmo o Poder Judiciário reconheceu a
validade dos contratos até decisão de mérito;
iv.
Que, mesmo com eventual êxito futuro na ação ordinária culminando na
anulação ou modificação dos CDB, o Erário não seria prejudicado com a
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
11
dedução dos juros incorridos, pois todos os valores indevidamente
remunerados e pagos até a data de trânsito em julgado serão devidamente
levados à tributação ao serem restituídos ao banco, não podendo a Fazenda
Nacional vincular seus atos a ocorrências de fatos futuros e incertos sobre os
quais o contribuinte sequer detém controle;
v.
Que, no ano-calendário de 2008, data das despesas glosadas, o banco
sequer havia ingressado com qualquer ação judicial questionando os CDB,
não havendo, destarte, qualquer justificativa para tais despesas serem
desconsideradas pela fiscalização, e mesmo que tivesse movido ação judicial
naquele ano, qualquer providência tendente ao não pagamento dos juros
contratuais deveria ter sido deferida pelo Juízo mediante tutela de urgência,
o que não ocorreu;
vi.
Que não houve por parte da fiscalização a tipificação da conduta do
contribuinte como fraude, única hipótese capaz de ensejar a glosa das
despesas em questão, limitando-se a autoridade fiscal a utilizar recursos
presuntivos e meros indícios para concluir, de forma equivocada, que teria
ocorrido dedução de despesas indevidas, quando na verdade o banco estava
apenas cumprindo obrigações contratuais vigentes e válidas;
vii.
Que o critério utilizado pela fiscalização para desqualificar as despesas
revela-se contraditório e arbitrário, pois a parte dos juros reconhecida como
dedutível (R$ 11.959.454,68) engloba CDB emitidos na mesma taxa superior
a 23% ao ano, demonstrando que o montante glosado (R$ 46.860.740,16)
decorre de juros incidentes sobre CDB emitidos em condições idênticas,
sendo o único critério distintivo a existência ou não de resgate pelo detentor
no ano de 2008, e não as taxas de juros pactuadas que supostamente seriam
superiores às praticadas pelo mercado;
viii.
Que o CDB é um título de crédito de ampla usualidade, normalidade e
necessidade nas operações habituais das instituições financeiras, não
cabendo ao fisco interferir nas relações privadas para fixar os juros
negociados no mercado financeiro, sendo que a porcentagem dos juros
pactuados nos contratos é matéria de livre negociação entre as partes no
âmbito da autonomia privada, devendo a fiscalização, se entendesse
necessário, ao menos considerar para fins de dedução a taxa média de
mercado de 11,82% em vez de glosar integralmente o valor;
ix.
Que o auto de infração é nulo por carecer de liquidez e certeza, na medida
em que a base de cálculo utilizada pela fiscalização não retrata um montante
correto para a glosa das despesas, pois no final do exercício de 2008 as
demonstrações financeiras apresentavam receitas reconhecidas a maior e
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
12
despesas reconhecidas a menor em razão de irregularidades cometidas pela
antiga administração (fato notório que culminou em intensiva fiscalização do
Banco Central em 2010), sendo que tais ajustes contábeis posteriormente
efetuados para retificar os valores não puderam ser considerados pela
fiscalização, que deveria, pela estrita obediência ao princípio da verdade
material, ter levado em consideração esses fatos para evitar a exigência
indevida de tributos;
x.
Que, de acordo com o art. 4o da Instrução Normativa no 810/2008, somente
no período de maio a dezembro de 2008 deve-se apurar a CSLL mediante a
utilização da alíquota de 15%, sendo que, em consonância com as
informações declaradas na DIPJ e adotando as premissas fixadas por tal
norma, a base de cálculo apurada foi de R$ 285.800.706,85, gerando uma
alíquota efetiva de 11,5% que deveria ter sido utilizada no procedimento de
ofício, além de a majoração da alíquota de 15% estabelecida pela Medida
Provisória no 413/2008, convertida na Lei no 11.727/2008, ferir o princípio
da referibilidade e ofender os princípios da irretroatividade e anterioridade
tributárias;
xi.
Que há ausência de previsão legal para a adição, na base de cálculo da CSLL,
de despesas consideradas indedutíveis na apuração do IRPJ, uma vez que
somente a legislação do imposto de renda prevê tal obrigação, sendo a
legislação da CSLL distinta e não contendo dispositivo que determine essa
adição automática;
xii.
Que não há que se manter a exigência da multa de ofício e dos juros de
mora, uma vez que o crédito objeto do presente processo encontra-se sub
judice e depende do resultado a ser proferido nos autos da ação ordinária,
além de haver absoluta ausência de previsão legal para a incidência de juros
sobre a multa de ofício lançada;
xiii.
Que o banco não detinha qualquer controle à época dos fatos (2008) sobre
os CDB ora debatidos, pois as emissões foram realizadas pela antiga
administração,
tornando-se
impraticável
sua
responsabilização
ao
pagamento de tributos oriundos de deduções ocorridas naquele ano-
calendário, sendo que eventual manutenção das glosas terá o mesmo efeito
da tipificação dos ex-administradores na prática de ilícito fiscal, devendo a
responsabilidade
pelo
recolhimento
dos
tributos
ser
atribuída
exclusivamente aos diretores à época dos fatos, de forma originária e
pessoal, como estabelece o art. 135, inciso III, do CTN, e não de forma
supletiva ao contribuinte, reconhecendo-se a nulidade do lançamento por
evidente equívoco na identificação do sujeito passivo.
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
13

Pois bem, entendo assistir razão à Recorrente.
Conforme reconhecido pela própria decisão Recorrida:

"40. O interessado, instituição financeira constituída sob a forma de uma
sociedade por ações, tem por objeto social a prática de operações ativas, passivas
e acessórias inerentes às respectivas carteiras autorizadas (comercial e crédito,
financiamento e investimento, inclusive câmbio), administração de carteiras de
investimento, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor e a
participação como acionistas, conforme artigo terceiro de seu Estatuto Social.
41. É prática comum dos bancos comerciais e de investimentos utilizarem-se do
CDB como instrumento de captação de recursos que posteriormente serão
'emprestados' para outras pessoas físicas ou jurídicas. Trata-se de título de renda
fixa registrado na Central de Custódia de Títulos Privados (CETIP) e negociado ao
público a partir de uma taxa bruta de juros anual. As taxas de rentabilidade
podem ser pré ou pós fixadas."

Concordo com as alegações da Recorrente no sentido de que os valores
despendidos pela mesma para honrar a sua obrigação contratual estão intimamente ligados ao
exercício de sua atividade negocial, já que não merece maiores digressões para afirmar que
Certificados de Depósitos Bancários são instrumentos de captação amplamente utilizados pelas
Instituições Financeiras para o exercício de suas atividades.
De fato, entendo que o pagamento dos juros aos quais o Recorrente está obrigado
pelos contratos celebrados pela antiga gestão do Banco Panamericano, mesmo sendo debatidos
judicialmente na esfera cível, se enquadram nos requisitos da necessidade, usualidade e
normalidade até que sejam destituídos judicialmente.
A emissão dos CDBs é atividade regulamentada pela Lei n. 4.728/65 e Resolução
BACEN n. 3.454/2007, revestindo-se, portanto, dos requisitos previstos no art. 299 do RIR/99.
Não restam dúvidas, no caso concreto, que a Recorrente acusa ter sido vítima de
atos praticados por agentes da antiga gestão, que através de atos que alega serem obscuros
firmaram contratos de CDBs com terceiros estranhos ao banco, em valores muito superiores aos
valores de mercado.
São operações normais, usuais mas que, no presente caso, foram praticadas com
taxas acima da média de mercado. Entendo que, tal fato, isoladamente, não pode ensejar a
completa desconsideração da operação.
Em verdade, apesar do litígio judicial, até então a Recorrente foi obrigada a adimplir
o contrato que, até decisão em contrário, foi legítimo e é válido. Um contrato de natureza bilateral
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
14
não pode ser invalidado ou desconsiderado por ato unilateral de uma das partes sob pena de
desrespeito às normas de direito civil vigentes.
Até que o judiciário o invalide, o negócio jurídico firmado é válido e regular, além de
normal e usual, razão pela qual preenche os requisitos de dedutibilidade previstos no art. 299 do
RIR/99.
Além disso, cumpre ressaltar que a dedução se deu antes de qualquer
questionamento judicial e, no que se refere à referida medida judicial, caso a Recorrente seja
vencedora, as receitas decorrentes sofrerão o devido tratamento contábil e tributário.
Não estamos diante de uma operação simulada ou inexistente, firmada entre partes
relacionadas, mas sim de um contrato comercial válido e que está sendo discutido em juízo, mas
que tal discussão não invalida a dedutibilidade das despesas efetivamente incorridas.
Caso não houvesse o questionamento judicial por parte da Recorrente tais despesas
seriam desconsideradas? Se tal fato não tivesse sido um dos propulsores dos escândalos que
afetaram a quebra do referido Banco tal dedutibilidade seria questionada? O Fisco verifica a taxa
média de emissão de todos os CDBs de instituições financeiras e promove a glosa dos valores
excedentes às taxas médias quando os contratos são firmados entre partes não vinculadas? Tenho
que a resposta para tais questionamentos sejam negativas.
Assim, concordo integralmente com as alegações Recursais quando da sua análise
da satisfação dos requisitos da necessidade, usualidade e normalidade:

Desta forma, somente as despesas que estão ligadas as atividades empresariais
são dedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
devendo ser considerados os seguintes requisitos:
(i)
a despesa deverá ser necessária à atividade da empresa e à manutenção
da respectiva fonte produtora; e
(ii)
a despesa deverá ser usual e normal no tipo de atividade desenvolvida
pelo contribuinte que a suportou.
A necessidade da despesa é comprovada na medida em que ela é oriunda dos
negócios desenvolvidos pela atividade que constitui o objeto social da pessoa
jurídica, e como visto a emissão de Certificados de Depósitos Bancários são
operações realizadas por todas as instituições financeiras.
Corroborando com o exposto, está o entendimento de Ricardo Mariz de Oliveiral1
que, com a acuidade que lhe é peculiar, assevera:
"Não se deve entender que o conceito de necessidade envolve a característica de
obrigatoriedade ou compulsoriedade. Neste particular, muita confusão tem
surgido, através da inadequada consideração do que seja liberalidade.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
15
(...)Tudo isso demonstra que o conceito de necessidade deve ser estabelecido
objetivamente. Só um critério objetivo ao alcance indiscriminado de todos, explica
a dedutibilidade das despesas referidas nos exemplos acima e exclui a
controvérsia de interpretação originada de subjetivismo, variáveis de indivíduo
para indivíduo.
Tendo presente esta premissa, podemos dizer que uma despesa é necessária
quando for inerente à atividade da empresa, ou dela decorrente, ou com ela
relacionada, ou até mesmo que surja em virtude da simples existência da empresa
e do papel social que desempenha.
(...)
Só com este critério objetivo é possível conhecer e determinar exatamente, sem
perigo de controvérsias pessoais, a natureza de despesa com despesa necessária à
empresa." (g.n.)
Ainda de acordo com o I. Jurista, a análise do conceito de despesa necessária deve
ser fundamentada de forma sistemática, não devendo ser feita de forma
subjetiva, mas sim de acordo com a atividade e finalidade social de cada
contribuinte, verbis:
"(...) já na abertura da perquirição do sentido da expressão "despesa necessária",
deve-se ter em conta que ela não pode ser compreendida apenas literalmente e
sob apreciação subjetiva, sob o risco de se incorrer em sérios equívocos. Assim,
por exemplo, a indagação "a despesa com a festa de natal para os funcionários é
necessária?" possivelmente vá receber resposta negativa de alguns e positiva de
outros. O mesmo com a indagação "a despesa de hospedagem de um funcionário
em viagem de serviço, no hotel mais caro da cidade, é necessária?"(...)E assim ir-
se-ia adiante, tentando decifrar a necessidade e o enquadramento de quaisquer
tipos de despesas na literalidade da regra.
Portanto, é preciso compreender a essência da norma legal, a "ratio júris" ou a
"men legis", a sua utilidade na aplicação do direito, recorrendo-se também ao
processo sistemático, ou seja, integrando aquela norma na totalidade do
ordenamento jurídico, e ao processo teleológico, isto é, procurando a sua razão
finalística .
(...)
Portanto, na abordagem do art. 47 deve-se sempre ter em mente que
originalmente todas as despesas relacionadas às atividades da empresa ou à
manutenção da sua fonte produtora têm a vocação para serem deduzidas da base
de cálculo do IRPJ, somente se cuidando de acrescer a ela as despesas para as
quais algum dispositivo legal imponha uma exceção à regra da dedutibilidade
(...).
Em suma, saber, afirmar ou julgar que uma despesa é ou não é necessária não
pode ficar ao sabor de interpretações e sentimentos pessoais variáveis e voláteis,
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
16
nem tal processo mental é pedido pela lei, pelo contrário, fixa regras claras e
objetivas para alcançar aquele desiderato."(g.n.)
Já, a usualidade pode ser definida em razão de a despesa ser habitual para a
realização do objeto social. Ora, o CDB, como visto, é o título de crédito mais
comum no ramo bancário sendo patente a sua usualidade nas operações
desenvolvidas pelo Recorrente.
No que tange à normalidade, há que se considerar se determinada despesa é
normal na realização das atividades e negócios pertinentes ao objeto social
exercido pela empresa, ou seja, se é comumente verificada na realização do
objeto social pelas empresas do ramo, o que também não resta dúvida no caso
em análise.

Ora, recentemente nos deparamos com uma instituição financeira liquidada pelo
Banco Central e que, durante muitos anos, comercializou os mesmos produtos financeiros em
taxas que chagavam a 140% do CDI, em patamares muito semelhantes aos analisados no presente
caso e, não vejo questionamentos acerca da normalidade e usualidade das operações, nem
mesmo pelo Banco Central que validou as operações durante muitos anos e, ainda, arcará com as
mesmas através do FGC.
Outrossim, outros recentes debates deste CARF, guardadas as devidas
particularidades, mas que levam a uma posição razoável e sem se afastar da realidade fática dos
contribuintes, qual seja, o tema da dedutibilidade de perdas não técnicas com furto de energia de
concessionárias elétricas, até mesmo sem a efetiva formalização das queixas crimes (Acórdãos
1004-000.156 e 9101-007.440).
Parte dos fundamentos que levaram à referida decisão está amparado no fato de
que as perdas são repassadas no custo futuro da tarifa e, quando do recebimento tais receitas
seriam tributadas, razão pela qual não teria sentido não reconhecer a realidade fática e impedir a
dedução de tais despesas.
Com a devida vênia, o presente caso guarda a mesma lógica. O contrato é
necessário à atividade, normal e usual (com questionamentos apenas quanto à taxa praticada) e,
até que eventual decisão judicial anule tal instrumento ele é válido e eficaz. Caso a Recorrente seja
vencedora na ação, quando da recuperação de tais valores eles sofrerão o tratamento contábil e
fiscal adequado, cabendo ao Fisco apurar a correção de tais procedimentos no momento
adequado.
Entendo que isso seja o suficiente para decidir.
Assim, face a tudo o quanto o exposto, oriento meu voto no sentido de não acolher
a preliminar de nulidade e, no mérito, dar integral provimento ao Recurso Voluntário e julgar
insubsistente o presente lançamento, restando prejudicadas as demais razões e fundamentos do
Recurso Voluntário, bem como prejudicado o Recurso de Ofício.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721464/2012-52
17
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1241
DF CARF MF
Original